Tribunal: TJBA
Processo: 8030643-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030643-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO REZENDE

Advogado(s)
:
UILSON PAULO REZENDE PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA -

POLICIA
L
MILITAR QUE PASS
OU
A INATIVIDADE
EM 20
2
1
OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO

OBTIDA EM 20
20

– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS
REQUISITOS
LEGAIS,

COM
APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
E
INTERSTÍCIO
MÍNIMO NA PATENTE ANTERIOR

–
AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS

– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência.

2. O impetrante passou à reserva no ano de 2021, conforme BGO de evento 61612310, quando ostentava a patente de 1º Sargento, obtida em 2020 na forma do BGO de ID 61612309, passando a inatividade recebendo remuneração de 1º Tenente.

3. No caso dos autos o impetrante não comprovou tenha cumprido o requisito temporal entre a patente de 1º Sargento e 1º Tenente conforme exige a lei vigente, na forma do art. 134, tendo passado a inatividade com proventos calculados sobre patente superior conforme determina o Estatuto próprio.

4
.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM,
muito menos que tenha sido preterido em relação a outros policiais,
cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício
ou do tempo de função policial militar exercido
.

5
. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030643-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCIO ANTONIO REZENDE
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e
DECADÊNCIA
aduzida
s

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .